Tribunal: TJMT
Processo: 1047294-16.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047294-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA MARIA PEREIRA DE BRITO - CPF: 274.918.971-34 (RECORRENTE), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1047294-16.2021.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ANA MARIA PEREIRA DE BRITO

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
15-19/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PROTESTO INDEVIDO. DIVÍDA ADIMPLIDA
.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente

ANA MARIA PEREIRA DE BRITO
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de
protesto
indevido
oriund
o

dívida adimplida
.

2.
As razões recursais se limitam ao pedido de arbitramento de danos morais.
Pois bem, considerando que o protesto fora realizado em 08/10/2021 e a dívida fora adimplida em 15/09/2021, é latente que o mesmo é indevido, visto que quando foi efetivado já não mais existia dívida entre a consumidora e a empresa Recorrida com relação à fatura em questão.

3
.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Cole
ndo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in
re

ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato
ilícito

6.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
a
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação indenizatória em que
a Recorrente
ANA MARIA PEREIRA DE BRITO

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de protesto indevido oriundo de
dívida devidamente adimplida
.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto
a
parte reclamada (valor de RS 114,33); e

b)
indeferir os pleitos de indenização por danos morais.
”
.

Inconformado, o Recorrente
SIRVANEI FRANCISCA DE SOUZA

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
135651172
),
a
Recorrid
a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, refuta
in
totum
as razões recursais pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023